Tribunal: STF
Processo: AI 779969
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPACHO DESPROVIDO DE CARÁTER DECISÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. ART. 317, CAPUT E ART. 504, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é incabível agravo regimental contra despacho que não é provido de caráter decisório, como ocorre no caso (art. 317, caput, do RISTF e art. 504, do CPC). Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.